Tribunal: TJDFT
Processo: 0704659-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou pedido de suspensão do processo até o trânsito em julgado do AI 0731257-93.2024.8.07.0000 e firmou o entendimento de que "[...] as prerrogativas de que gozam as pessoas jurídicas sob recuperação judicial, dentre as quais a limitação da atualização de suas dívidas à data do pedido de recuperação, não se estendem aos codevedores JOÃO PAULO FRANCO ROSSI CUPPOLONI, RENATA ROSSI CUPPOLONI RODRIGUES e FERNANDO MIZIARA DE MATTOS CUNHA, razão pela qual INDEFIRO o pedido de homologação da memória de cálculo de id. 212862930.[...]". Não vejo presentes os requisitos cumulativos para concessão de antecipação de tutela recursal, sobretudo o perigo da demora, diante da tramitação célere do agravo de instrumento. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos, ouvindo-se a parte Agravada e o MP. Intime-se. Preclusa esta decisão, arquive-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator